Tribunal: TJDFT
Processo: 0734828-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado e tentativas de homicídio. Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto dos pacientes, com atribuição de mandantes dos crimes em decorrência de vingança familiar. Existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. O campo estreito do habeas corpus não é o próprio para a valoração ou revaloração da prova produzida em audiência de instrução. Necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ordem denegada.